Tribunal: STF
Processo: RHC 213691
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 31, p. 1-2):



    “PENAL E PROCESUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA NULIDADE NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MÉDICO GINECOLOGISTA. PRÁTICA DELITUOSA DENTRO DO CONSULTÓRIO MÉDICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese trazida pelo ora agravante, relacionada à nulidade da decisão proferida pelo Desembargador relator do Tribunal de origem, em razão do habeas corpus originário não ter sido julgado de forma colegiada pela Turma, não foi aventada nas razões do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado" (HC 572.583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/8/2020). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pela Corte estadual, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do acusado e a gravidade do delito, consubstanciadas no modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, se aproveitando de sua profissão de médico ginecologista, teria cometido crime de estupro de vulnerável, por três vezes contra vítimas diferentes, dentro do consultório médico, havendo, inclusive, relatos de mais de 50 mulheres em diversos estados da federação, que também teriam sido vítimas do acusado, circunstâncias que revelam a necessidade da imposição da medida extrema. Destacou-se, ainda, que o agravante já possui condenação por crime da mesma natureza no Distrito Federal, o que não o impediu de repetir as condutas criminosas, demonstrando-se o risco de reiteração delitiva e o concreto risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Nos termos do disposto no art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sustentação oral em julgamento de agravo regimental. 7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 703.166/GO)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 41 e 42).



    Preliminarmente, aponta-se ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sob os argumentos de que: a) não há, no ordenamento jurídico, previsão de interposição de medida cautelar com o objetivo de conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito; b) inexiste poder geral de cautela no processo penal, uma vez que o juiz está adstrito às medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, à luz do princípio da legalidade; c) o recurso em sentido estrito não tem o condão de suspender decisão judicial que revoga a prisão preventiva, nos termos dos arts. 581 e 584 do Código de Processo Penal e d) a antecipação de tutela cautelar não foi pleiteada em sede de recurso em sentido estrito.



    No mérito, notadamente no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, sustenta-se que: a) a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal não foram ameaçadas pelo paciente; b) não houve o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pugna, ao fim, seja o recurso integralmente provido “para que seja reformado totalmente o referido acórdão para que seja determinada a ordem de Habeas Corpus, possibilitando ao Recorrente o direito à revogação de sua prisão preventiva, obstando, assim, a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Recorrente, o que possibilitará que aquele possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até sentença condenatória transitada em julgado” (eDOC 45, p. 21).



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 63).



    Na sequência o TJGO prestou informações noticiando o julgamento do mérito do Recurso em Sentido Estrito (eDOC.71).



    É o relatório. Decido.



    Consoante acima relatado, o impetrante insurge-se contra decisão cautelar emanada pelo TJGO que “deferiu a medida cautelar para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para determinar a segregação preventiva de [N. J. E. M.], pois presente grave risco de dano irreparável para sociedade”.



    Contudo, como informa o TJGO em 21.06.2022, referido decisum foi substituído por acórdão exarado pela “Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” que, “à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para, com fundamento no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva de NICODEMOS JUNIOR ESTANISLAU MORAIS, ratificando-se a medida cautelar (pedido de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito) deferida no âmbito dos autos de n. 5522398.17.2021.8.09.0006”, o que acarreta a perda de objeto do presente writ.



    Desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.09.2016)



    Assim, em razão da superveniência de decisão proferida por instância antecedente, que substituiu o título judicial questionado, julgo prejudicado este incidente, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente